Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-79.2017.8.26.0370
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – PRETENSÃO ESPECÍFICA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE DO MEIO RECURSAL E AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001039-79.2017.8.26.0370/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que
são embargantes EDEVAL LUJAN, OSORIO LUJAN (SUCEDIDO(A)),
EDNALVA LUJAN (SUCESSOR(A)), EREOVALDO SGANZERLA LUJA
(SUCESSOR(A)) e PALMIRA SAVIOLI LUJAN, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 1001039-79.2017.8.26.0370/50000 -Voto no 37.203 JV
2
Embargos de Declaração no 1001039-79.2017.8.26.0370/50000
Embargante: Edeval Lujan e outros.
Embargada: Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista.
Voto no 37.203
EMBARGOS DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO
ART.
1.022,
DO
CPC

PRETENSÃO
ESPECÍFICA
DE
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO
INVIABILIDADE DO MEIO
RECURSAL
E
AUSÊNCIA
DE
EXCEPCIONALIDADE.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Cervo e Arado Sociedade de Advogados e Outros
interpuseram embargos declaração, discorrendo sobre o seu cabimento e
aduzindo argumentação com a finalidade do efeito modificativo, citando
doutina e jurisprudência; invoca razões a respeito dos honorários
advocatícios e do fundamento no art. 85, §§ 6o e 2o, do CPC;
prequestiona e pede que sejam sanadas as omissões e obscuridades,
invocando ainda os termos da Lei 8.906/94, reformando para majorar os
honorários fixados.
É o relatório.
De início, comporta ressaltar que, apesar de ser aludido
da existência de “omissões e abscuridade”, na verdade, tal inocorre.
O intento do presente recurso é exclusivamente de cunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Embargos de Declaração Cível no 1001039-79.2017.8.26.0370/50000 -Voto no 37.203 JV
3
infringente. No entanto, não consta existência de erro evidente de
molde a viabilizar referida pretensão; não há excepcionalidade,
qualidade que possibilita a aplicação do referido efeito: “A obtenção de
efeitos infringentes, como pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração
do julgado seja consequência inarredável da correção do referido
vício” (STJ-MS 11.760-EDcl, Min. Laurita Vaz, DJU 30.10.2006).
Na verdade, há clara intenção de modificação da verba
honorária advocatícia fixada. De fato, o valor consignado é de pequena
monta; no entanto, foi ressalvado no Acórdão embargado que a decisão
a respeito dos honorários se daria “sob a orientação supra deve ficar no
parâmetro do expresso em sentença (fls. 291)”, onde não constou
margem de diferença entre a oferta e o valor arbitrado.
Destarte, não há atendimento aos requisitos do art. 1.022,
do CPC, não ensejando declaração, restando apenas a ressalva supra.
Com isto, rejeita-se presente o recurso.
DANILO PANIZZA
Relator